Tribunal: TJMT
Processo: 1003147-68.2024.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003147-68.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANALY AZEVEDO PORTO - CPF: 070.710.841-14 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE SANTOS PORTES - CPF: 065.972.581-93 (APELANTE), FABIO RODRIGUES - CPF: 009.812.441-22 (APELANTE), MARCOS MARQUES DA SILVA - CPF: 042.305.881-94 (APELANTE), MARCLEIDE ROCHA DE SOUZA - CPF: 003.419.656-00 (VÍTIMA), JANAÍNE MARIA COSTA ARRUDA (ASSISTENTE), GERALDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 000.026.591-82 (ASSISTENTE), RAFAEL SOARES DOS ANJOS - CPF: 735.899.261-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Receptação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Absolvição. Dosimetria.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou um dos
apelantes
pelos crimes de receptação e de condução de veículo com sinal identificador adulterado (
art
s
. 180, caput e 311, § 2º,
III, Código

P
enal
), com pena fixada em 5 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e 35 dias-multa, em regime semiaberto; e os demais réus à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, pelo delito de receptação. Pleiteia-se
a
absolvição
dos quatros
por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
em relação a um deles, a
revisão da dosimetria da pena.

II. Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente de que
um dos apelantes
conduzia veículo com sinais identificadores adulterados, nos termos do art. 311, § 2º, III, do CP; (
ii
) verificar se há dolo dos demais apelantes na prática do crime de receptação; e (
iii
) aferir eventual ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao
apelante

multirreincidente
, especialmente quanto à exasperação
da pena
s iniciais
e à compensação entre confissão e reincidência.

III. Razões de decidir

3.
A conduta de conduzir veículo com placa adulterada, com ciência da irregularidade, configura o crime previsto no art. 311, § 2º, III, do C
ódigo
P
enal
, independentemente de o agente ter participado diretamente da adulteração, conforme nova redação introduzida pela Lei n. 14.562/2023.

4.
A prova testemunhal, em especial o relato dos policiais que realizaram a abordagem, revela que
um dos apelantes
conduzia o veículo com sinal identificador adulterado e confessou a
sua
origem ilícita admitindo que sabia se tratar de objeto de furto e
, mesmo assim,
aceitou ocultá-lo.

5.
Em relação aos demais
apelantes
, embora tenham negado envolvimento, foram surpreendidos dentro do veículo furtado, com placas adulteradas, e sem qualquer explicação plausível, estando presentes indícios suficientes de que
os três
tinham ciência da origem ilícita do bem, configurando o dolo necessário à receptação.

6.
A dosimetria da pena observou corretamente as balizas legais, sendo legítima a utilização de condenações distintas para agravar a pena

na primeira e segunda
fases. A
multirreincidência

de um dos apelantes
justifica a preponderância da agravante de reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo admissível compensação apenas parcial.

IV. Dispositivo e tese
s

7.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
: “1.
O art. 311, § 2º,
III,
do Código Penal prevê como crime a conduta de adquirir e conduzir veículo automotor com sinais identificadores adulterados, sendo desnecessária à sua configuração, portanto, a prova de que o a
pelante
tenha sido o responsável direto pela referida falsificação
. 2. A posse injustificada de veículo furtado com sinais adulterados, aliada à ausência de explicação plausível e à presença de artefatos que evidenciam ciência da ilicitude, configura o dolo exigido para o crime de receptação. 3. A
multirreincidência
impede a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 180, caput, e 311, § 2º, III; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 837.289/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27
.11.2024; TJMT, Enunciado n. 8 e n. 41.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso

de apelação criminal interposto
por
Fábio Rodrigues
,
Carlos Henrique Santos Portes
,
Marcos Marques da Silva
e
Analy Azevedo Porto
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1003147-68.2024.8.11.0042
, pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal
da Comarca de C
uiabá
/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o primeiro à pena de
5 (cinco) anos, 7
(
sete
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão
,
e
35
(
trinta e cinco
) dias-multa, em regime
semiaberto
, pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
s
.
180,
e
311, §2º, III, c/c art. 69, do Código Penal;
e os outros
três
à pena de
1 (um) ano

de reclusão
,
e
de
10
(
dez
) dias-multa, em regime
aberto
,
tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por 1 (uma) restritiva de direito,
pela prática do crime previsto no art.
180, caput
, do Código Penal.

Os apelantes, nas razões recursais vistas no ID
258445848
, almejam
a absolvição

de
Fábio,
quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sob o argumento de que não houve demonstração segura da autoria delitiva, tampouco da existência do elemento subjetivo necessário à configuração do tipo penal, sendo incabível presumir que tenha sido ele o responsável pela adulteração das p
lacas da caminhonete apreendida.

No que tange
a
Carlos Henriqu
e, Marcos e Analy,
os
apelantes

sustentam
que não há qualquer elemento
nestes
autos que comprove o dolo
exigido para a configuração da receptação, ressaltando que os
três
estavam na localidade apenas por motivos diverso
s, alheios à ilicitude apurada, de modo
que não há vínculo subjetivo entre os apelantes e a
res furtiva
, sendo incabível imputar-lhes responsabilidade penal por crime que não praticaram.

Caso mantido as condenações
, requer
em,
subsidiariamente
, a reforma da dosimetria da
pena aplicada a Fábio
, ao argumento de que a sentença
condenatória
não apresentou motivação idônea para justificar o aumento da pena-base
no que atine às circunstâncias judiciais dos maus antecedentes
; e, apesar da
multirreincidência
, uma redução maior da pena intermediária tendo em vista a confissão espontânea do apelante.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
258445853
, o Ministério Público rechaça os argumentos dos apelantes, requerendo a manutenção do édito judicial, tal como foi prolatado.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
264067782
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, constante no ID
258445731
, narra os fatos desta forma:

“[...] FATO 01 – DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

Consta nos autos que no dia
13 de fevereiro
de 2024
, por volta das 20h, na Avenida Dom Bosco, 1704, Goiabeiras, nesta Capital, o denunciado
FABIO RODRIGUES
,
mediante dispositivo eletrônico/informático
,
subtraiu
, para si, a camionete Toyota Hilux, cor cinza, placas RAT 3G27/MT, avaliada indiretamente em R$ 226.556,00 (duzentos e vinte e
seis mil e quinhentos e cinquenta e seis reais) (Id 142313359), pertencente a vítima MARCLEIDE ROCHA DE SOUZA.

FATO 02 – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Consta nos autos que no dia 14 de fevereiro de 2024, por volta das 21h40min, na rua E, quadra 07, 33, Primeiro de Março, nesta Capital, os denunciados
FABIO RODRIGUES, CARLOS HENRIQUE SANTOS PORTES, MARCOS MARQUES DA SILVA e ANALY AZEVEDO PORTO
, um aderindo à vontade do outro, em comunhão de desígnios, sabendo tratar-se de produto de origem ilícita,
conduziam
o veículo Toyota Hilux, cor cinza, placas originais RAT 3G27/MT, avaliada indiretamente em R$ 226.556,00 (duzentos e vinte e seis mil e quinhentos e cinquenta e seis reais) (Id 142313359), produto de furto ocorrido no dia anterior, 13/02/2024 (boletim de ocorrência nº 2024.44922 – Id 142312335), de propriedade da vítima
Marcleide
Rocha de Souza.

Contudo,
em relação ao denunciado FABIO RODRIGUES a receptação é mero exaurimento do furto cometido no dia anterior (Fato 01)
, somente devendo ser apenada pelo crime previsto no art. 180 do CP, caso ao final seja absolvido da imputação do crime de furto qualificado.

FATO 03 – DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados
FABIO RODRIGUES, CARLOS HENRIQUE SANTOS PORTES, MARCOS MARQUES DA SILVA
e
ANALY AZEVEDO PORTO
, um aderindo
a
vontade do outro, em comunhão de vontades,
conduziram
e
utilizaram-se,
em proveito comum, do veículo Toyota Hilux, cor cinza, placas originais RAT 3G27/MT,
com placa de identificação adulterada (placa falsa/aparente RWC5H22) que devessem saber estar adulteradas
.

NARRATIVA FÁTICA

Segundo apurado, na noite de 13/02/2024, o denunciado FABIO furtou o referido veículo Hilux, nas
circunstancias
majorantes informadas na narração do Fato 01 supra.

Na noite seguinte, a equipe da Polícia Militar recebeu a informação de que uma caminhonete Toyota Hilux estaria trafegando em alta velocidade pela avenida principal do bairro Nova Conquista.

Ao chegarem nas imediações do local, os policiais visualizaram referido automóvel adentrando uma residência.

Ao perceberem a presença da guarnição, os denunciados FABIO, condutor do veículo, e CARLOS HENRIQUE, passageiro, tentaram empreender fuga, contudo foram detidos no corredor da casa.

Em busca pessoal, foi localizado no bolso do denunciado FABIO um controle magnético, aparelho eletrônico de cor azul, marca XTOOL, utilizado para acionar remotamente a ignição de veículos Hilux sem a necessidade de chave original.

Ao abrir a porta da caminhonete, a polícia encontrou sentados no banco traseiro os denunciados MARCOS e ANALY.

Durante a busca veicular, foi encontrado embaixo do tapete do banco do motorista outro aparelho eletrônico emulador XTOOL, um rádio transmissor e um cabo de força.

Entrevistado, FABIO afirmou aos policiais ter furtado o veículo no bairro Goiabeiras e que a placa aparente (RWC-5H22) era de outro automóvel.

Procedida consulta ao chassi, foi identificada que a placa original da Hilux é RAT3G27, com queixa de furto.

Ouvida pela Autoridade Policial,
Marcleide
Rocha de Souza, proprietária da camionete confirmou a subtração de seu automóvel na noite de 13/02/2024, que estava estacionado próximo ao Farol Bar,
aonde
a vítima estava em um evento de carnaval (Id 142312340).

Interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado FABIO, confessou a receptação do automóvel, aduzindo que recebeu a proposta de R$ 500,00 (quinhentos reais) para guardar o veículo na garagem de sua casa e minutos após um rapaz (pessoa não identificada) deixar o veículo na sua residência, a polícia militar chegou no local e o abordou. Afirmou ainda não ter trocado as placas do veículo e que não participou do furto, mas disse que tinha conhecimento de que se tratava de objeto de crime. Quanto aos demais conduzidos, afirmou que conhece somente CARLOS HENRIQUE e que nenhum deles possui envolvimento com os fatos (Id 142313246).

Por sua vez, os demais denunciados negaram participação nos delitos (Id 142313247 – MARCOS; 142313248 – ANALY e 142313249 - CARLOS HENRIQUE).

Laudo pericial nº 213.2.12.9067.2024.163014-A01 concluiu que que a placa original da Toyota Hilux é RAT3G27, porém no dia da apreensão estava com a placa Mercosul falsa RWC5H22 fixada, as quais apresentavam QR CODES falsos (Id 142313362).

O veículo foi apreendido (Id 142313361 - Pág. 8) e entregue à vítima MARCLEIDE ROCHA DE SOUZA (Id 142313363 - Pág. 8).

O rádio transmissor, marca
Icon
; o aparelho
Xtool
, com visor danificado; o controle azul
Xtool
; o cabo de força; o cabo Usb; foram apreendidos (Id 142312338 e 142313274), e enviados à perícia (Id 142313358), cujo exame ainda não foi concluído (Id 142313598).

Foi requisitada ainda perícia no local do crime - na camionete - para fins de verificar, dentre outras coisas, a forma com que foi aberta e como funcionava sem a chave de ignição (Id 142313361 - Pág. 10), cujo exame ainda não foi concluído (Id 142313598).

O denunciado FABIO RODRIGUES é
multirreincidente
, conforme Id 142334362 e SEEU 0009672-06.2012.8.11.0042.

DOS PEDIDOS

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia
FABIO RODRIGUES
como incurso nas penas cominadas ao artigo 155, § 4º-B e artigo 311, §2º, inciso III, ambos do Código Penal, c/c artigo 29 e 61, inciso I, na forma do artigo 69 do Código Penal; e
CARLOS HENRIQUE SANTOS PORTES, MARCOS MARQUES DA SILVA e ANALY AZEVEDO PORTO
dando-o como incursos nas penas do artigo 180, caput e artigo 311, §2º, inciso III, c/c art. 29 e 69, todos do Código Penal, em cujos dispositivos legais o denunciado deve ser condenado [...]”
Destaques no original

Como dito no relatório,
em relação
a
Fábio,

foi pleiteada a
sua absolvição,
quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor

sob o argumento de que não houve demonstração segura da autoria delitiva, tampouco da existência do elemento subjetivo necessário à configuração do tipo penal, sendo incabível presumir que tenha sido ele o responsável pela adulteração das placas da caminhonete apreendida.

O pleito, t
odavia,
não pode ser atendido.

Cumpre salientar, de início, que, antes da alteração introduzida pela Lei n. 14.562/2023, o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restringia-se exclusivamente à violação prevista no então art. 311, caput, do Código Penal, cuja redação não abrangia a condução
e a intenção de esconder
veículo automotor
que devesse saber como
adulterado
[caso dos autos narrado na denúncia] como verbo do núcleo do tipo penal, diferentemente do contexto normativo atualmente vigente.

Entretanto, com as alterações promovidas pela referida lei, o tipo penal em questão foi ampliado, passando a abranger outras condutas, dentre as quais se
incluem
aquela
s
prevista
s
no § 2º do mesmo artigo.

Confira-se, a propósito, a redação atualizada do
referido
dispositivo legal:

Art. 311. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:(...) § 2º Incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo:(...) III – aquele que adquire,
recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito
,
desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de
qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor
, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco,
placa de identificação
ou qualquer sinal identificador veicular
que devesse saber estar adulterado ou remarcado
. (Incluído
p
ela Lei n
.
14.562, de 2023)
Destacamos

No
caso sob apreciação,
constata-se
que a
acusação dirigida ao
Fábio
não se refere à adulteração direta dos sinais identificadores do veículo, mas sim à conduta de conduzir
/esconder
automóvel cujas placas haviam sido adulteradas. Tal comportamento, registre-se, passou a ser expressamente tipificado como infração penal com a entrada em vigor da Lei n. 14.562/2023, estando atualmente previsto no art
.
311, § 2º, III, do Código Penal.

Partindo desse pressuposto,
é imperioso reconhecer que a
materialidade delitiva ressai inconteste
,
especialmente do auto de prisão em flagrante; do boletim de ocorrência; auto de apreensão; auto de avaliação indireta; laudo
de exame em veículo
(ID
258445703
)
; bem como

pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Ainda no que concerne à materialidade do delito do art. 311, §2º, III, do Código Penal, não há dúvida de que o veículo apreendido no dia 14 de fevereiro de 2024 e receptado por Fábio possuía registro de furto datado do dia anterior, isto é, 13 de fevereiro, conforme se extrai do boletim de ocorrência visto no ID
258445656
;
isso sem contar que
teve seus sinais identificadores adulterados, uma vez que apresentava afixada a
placa falsificada
, modelo Mercosul, RWC5H22, ao passo que a original é RAT3G27 [laudo pericial ID
258445703
].

Em relação à autoria delitiva, verifica-se a presença de provas suficientes e aptas a demonstrar o envolvimento
de Fábio
no delito de transportar, conduzir, ocultar veículo automotor com placa de identificação que devesse saber estar adulterado ou remarcado [art. 311, §2º, III, do Código Penal].

Isso porque,
o policial militar Rafael Soares dos Santos, em juízo, afirmou que,
durante patrulhamento motivado por denúncia anônima informando sobre uma caminhonete suspeita transitando em alta velocidade no Bairro Nova Conquista, deslocou-se até a região do bairro Primeiro de Março, onde, ao realizar rondas, avistou o veículo sendo conduzido até a residência de Fábio
Rodrigues
.

Acrescentou,
a
demais
,
que, no momento da chegada da guarnição na residência de Fábio
,
os ocupantes da caminhonete tentaram fugir para o interior do imóvel, mas foram abordados no local.

Asseverou, ainda, que
o veículo era produto de furto, encontrando-se com placas adulteradas — as originais estavam dentro da própria caminhonete — e equipado com um dispositivo eletrônico que permitia sua ignição sem chave, tecnologia que os próprios abordados demonstraram saber utilizar.

Afirmou
, além
disso,
que
a
abordagem resultou na detenção de Fábio, outro indivíduo e um casal, todos no interior do imóvel, tendo os detidos admitido participação no delito, cada um com função específica na empreitada criminosa.

No mesmo sentido, foi a versão apresentada, durante a fase investigativa, pelo policial mi
litar, Geraldo Vieira da Silva ao afirmar que
,
após denúncia anônima, abordou uma caminhonete Hilux q
ue entrava uma residência no b
airro Primeiro de Março, momento em que Fábio

e Carlos
Henrique
tentaram fugir. Explicou
, outrossim,
que, no momento da prisão, Fábio foi encontrado com droga, balança e dispositivo eletrônico para ligar o veículo,
tendo
confessa
do
o furto e a adulteração da placa, conforme se observa a seguir:

“[...] a equipe gap 01 durante patrulhamento pela área do 3º BPM, quando recebeu informação anônima de que uma caminhonete HILUX trafegava em alta velocidade pela avenida principal do Bairro Nova Conquista;
QUE de imediato a equipe deslocou para o local e ao adentrarmos ao bairro Primeiro de Março, mais precisamente na Rua E, deparamos com a caminhonete HILUX adentrando o portão de uma residência, sendo que os suspeitos FÁBIO RODRIGUES e o suspeito CARLOS HENRIQUE ao perceberem a presença da equipe policial desembarcaram e tentaram empreender fuga, sendo observado que o suspeito FÁBIO que estava conduzindo o veículo; QUE ambos abordados no corredor da residência, sendo observado que o suspeito FÁBIO tentou retirar algo de seu bolso. QUE durante a busca pessoal nada de ilícito foi localizado com o suspeito CARLOS HENRIQUE, porém com o suspeito FÁBIO foi localizado em seu bolso uma porção de substância análoga a pasta base e uma balança de precisão pequena de cor prata e um controle de cor azul marca XTOOL utilizado para ligar o veículo. QUE em ato contínuo a equipe
abriu a porta do veículo vindo a localizar os suspeitos MARCOS MARQUES e a suspeita ANALY AZEVEDO, ao realizar a busca veicular foi localizado no tapete do banco do motorista um rádio transmissor e um aparelho XTOOL com visor danificado e um cabo de força QUE o suspeito FÁBIO RODRIGUES informou que havia furtado o veículo no Bairro Goiabeiras e que a placa que está no veículo RWC-5H22 é de outro veículo, sendo realizado a checagem no chassi do veículo foi constatado que se tratava de produto de furto sendo a placa original RAT3G27 [...]”
(Trecho retirado do termo de depoimento visto no ID
258445657
)

Fábio, ao ser interrogado em juízo, confessou que recebeu a ligação de um indivíduo de vulgo “Jabuti”, pedindo para
que guardasse em sua residência,
uma caminhonete que tinha ciência
ter
origem ilícita.

Nota-se, portanto, que
ele
admitiu que sabia que o
veículo
era produto de crime, conquanto tenha negado que adulterou as placas ou que possua qualquer envolvimento direto na adulteração.

Levando em consideração esse contexto, embora Fábio tenha negado
a
adulteração
das placas
, é incontroverso que tinha plena ciência da irregularidade do veículo e das circunstâncias atípicas que envolviam sua condução, especialmente pela ausência de chaves e a presença de dispositivo eletrônico para dar partida.

Isso porque o
fato de Fábio ter aceitado esconder a caminhonete em sua residência, mesmo diante de indícios claros de que era produto de crime, reforça a conclusão de que ele sabia ou deveria saber que o sinal identificador [placa] estava adulterado, configurando o dolo exigido pelo tipo penal descrito no art. 311, § 2º, III, do Código Penal.

Aliás, n
esse sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO ADULTERADO.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. CIÊNCIA DA ADULTERAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e condução de veículo com sinal identificador adulterado (art. 311, § 2º, inciso III, do CP), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada qual à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prova suficiente da ciência da adulteração pelo acusado no momento da condução do veículo, considerando o disposto no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.562/2023.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime foi confirmada por meio de laudo pericial que constatou a adulteração dos sinais identificadores do veículo e a presença de dispositivo que permitia acionar a ignição sem o uso de chaves.

4. As provas testemunhais e circunstanciais, especialmente os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e a confissão parcial do acusado, aliadas as circunstâncias do caso concreto apontam que o réu tinha, ou deveria ter, ciência da adulteração e da origem ilícita do veículo, configurando o dolo exigido pelo tipo penal.

5. O acusado admitiu ter aceitado realizar o transporte do veículo, mesmo percebendo a ausência de chaves e a presença de um chip de ignição, e confessou que receberia uma quantia para conduzi-lo até um local determinado, o que reforça a ciência da irregularidade.

6. A existência de provas robustas e coerentes quanto à ciência da adulteração e à origem ilícita do veículo autoriza a condenação pelo crime previsto no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento: “O art. 311, § 2º,
III ,
do Código Penal prevê como crime a conduta de adquirir e conduzir veículo automotor com sinais identificadores adulterados, sendo desnecessária à sua configuração, portanto, a prova de que o acusado tenha sido o responsável direto pela referida falsificação.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CP, art. 311, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação Criminal nº 5019802-52.2023.8.24.0064, Rel. Des. Sérgio
Rizelo
, Segunda Câmara Criminal, j. 02.04.2024; TJ-PR, Apelação Criminal nº 0002015-47.2023.8.16.0055, Rel. Des. Kennedy
Josue
Greca de Mattos, 2ª Câmara Criminal, j. 22.07.2024,
publ
. 22.07.2024.

(N.U 1015291-69.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 09.04.2025,
publicado
no DJE de 11.04.2025)

Por tudo que foi exposto até aqui, deve-se manter intacto o desfecho condenatório de Fábio Rodrigues pela prática do delito previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal.

Do mesmo modo, não é possível o acolhimento do pleito
formulado em favor de Carlos Henrique, Marcos e Analy
,
em relação ao delito de receptação, sob argumento de
que não há qualquer elemento nos autos que comprove o dolo exigido para a configuração
do referido crime
, ressaltando que
os três

estavam na localidade apenas por motivos diversos, alheios à ilicitude apurada, de modo que não há vínculo subjetivo entre os apelantes
remanescente
e a
res furtiva
, sendo incabível imputar-lhes responsabilidade penal por crime que não praticaram.

Para tanto, justificam que Carlos Henrique teria ido até a residência de Fábio com o fim de devolver uma motocicleta alugada, enquanto Marcos e Analy, estariam apenas no
local para prestação de serviço
de chaveiro.

Contudo
, nada disso foi comprovado
nestes
autos, de modo que a condenação
dos
três apelantes
pelo crime de
receptação deve ser mantida
.

Isso porque, s
ob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o policial militar, Rafael Soares dos Santos
, relatou, em juízo,
que a guarnição foi acionada por meio de denúncia anônima, a qual informava que uma caminhonete suspeita — posteriormente identificada como produto de furto — estaria
transitando em alta velocidade no Bairro Nova Conquista, região vizinha ao bairro Primeiro de Março.

Afirmou
, ainda,
que, em rondas pelo local indicado, os policiais visualizaram o veículo sendo conduzido por Fábio, que
o
manobrava para dentro de sua residência. Ao perceberem a aproximação da viatura, Fábio e outro homem desembarcaram e tentaram fugir para o interior do imóvel, mas foram abordados. No momento da abordagem, além de Fábio e do segundo homem, havia também um casal no banco traseiro do veículo. E, segundo o policial, todos os
quatro
estavam envolvidos na manipulação
da

cami
n
honete
, indicando que cada um teria uma função na operação criminosa.

Destacou
, ademais, a
presença de um dispositivo eletrônico na caminhonete, utilizado para ligar o veículo sem chave — equipamento que os próprios suspeitos demonstraram saber utilizar. Em relação à placa, asseverou que a caminhonete portava uma placa falsa vinculada a outro veículo sem restrições, enquanto a placa original, com registro de furto, foi encontrada no interior do
automotor
. Ao final,
c
onfirmou que os dois homens foram detidos dentro da
moradia
e que o casal foi localizado no banco traseiro da caminhonete.

Aliás, eis a versão que o policial militar
Rafael Soares dos Santos
, prestou na segunda fase da persecução penal:

“(...) A gente estava de serviço no dia e teve uma situação, uma denúncia anônima, dizendo que este veículo estava na Rua Jota, que é do Bairro Nova Conquista, que é ao lado do Bairro Primeiro de Março. A gente deslocou e em rondas ali pelo Primeiro de
Março
, na Rua E, precisamente na casa do Fábio, a gente deparou com ele entrando com a caminhonete dentro de sua residência e ali logo foi feita a abordagem. No momento que ele visualizou a viatura eles tentaram empreender fuga para o interior da residência, foi feita a abordagem e checagem, busca pessoal e checagem do veículo onde foi constatado que se tratava de produto de furto.

Promotora de Justiça: Aquele bairro que você falou Nova Conquista e o Primeiro de Março, eles são bairros, assim, elitizados onde tem Hilux trafegando normalmente ou são bairros mais simples?

Testemunha: Não, são bairros mais simples e o que chamou a atenção da denúncia foi que ela estava em alta velocidade. Provavelmente, eles estavam deslocando, vindo de algum lugar
trazendo ela
para poder esconder e diante da situação da alta velocidade foi chamada a atenção, que foi feita a denúncia e a gente em rondas conseguiu localizar eles ali no Primeiro de Março, já entrando na casa do Fábio.

Defensor Público: O Senhor se recorda onde essas pessoas que foram presas estavam exatamente? Estava todo mundo ali na residência, no carro, como que estavam a situação cênica ali quando vocês chegaram?

Testemunha: No momento que a gente chegou que eles visualizaram que ele já estava entrando com a caminhonete dentro da casa, desembarcou dois e tentou correr, o Fábio e o outro que estava ao lado ali. A gente foi
feita
a abordagem e tinha mais um casal juntamente com eles. Depois eles falaram que cada um faz uma parte na situação, no carro, algum tem experiência para ligar, o outro faz outra coisa. E estavam todos eles no veículo.

Defensor Público: A casa o Senhor sabe de quem que era?

Testemunha: Do Fábio, salvo engano, do Fábio, inclusive a mãe dele estava na residência quando ele estava chegando.

(...)

Magistrado: A notícia que tem no processo é que ele teria usado, quem furtou a caminhonete, teria usado um dispositivo eletrônico. Você se lembra de alguma coisa neste sentido na hora do flagrante?

Testemunha: Sim, tinha um dispositivo na caminhonete que dava até para ligar ela, que eles conectam, não sei precisar certo como é feito, mas eles assumiram e depois eles mesmos
ligaram ela
lá depois de desligado já, mas tinha um dispositivo que eles usam para poder ligar ela.

Magistrado: Sem chave?

Testemunha: Sem a chave.

Magistrado: E com relação à placa, você se lembra de alguma coisa? Adulteração da placa.

Testemunha: A princípio ela estava com outra placa que dava em uma caminhonete sem queixa de roubo ou furto. E a placa dela, salvo engano, estava dentro dela, a placa original que eles tinham retirado para não constar no deslocamento deles. (...)

Magistrado: Então, vocês abordaram saíram dois homens correndo, pegaram os dois.

Testemunha: No interior da casa mesmo. (...)

Magistrado: E dentro da caminhonete no banco de trás um casal?

Testemunha: Mais um casal.
”

(Transcrição retirada da sentença vista no ID
258445821
)

Como dito anteriormente, Carlos Henrique, Marcos e Analy, em seus interrogatórios judiciais, em síntese,

justificaram que Carlos Henrique teria ido até a residência de Fábio com o fim de devolver uma motocicleta alugada, enquanto Marcos e Analy, estariam no local para prestação de serviço de chaveiro.

Verifica-se, pois, a incoerência n
as versões
do
s

três
apelante
s
, uma vez que não trouxe
ram
nenhuma prova das tra
tativas do aluguel
da motocicleta, tampouco
do serviço
de
chaveiro, entre
outros elementos de convicção que comprovassem o
s
seu
s
depoimento
s
.

Em contrapartida, as assertivas do policial militar
Rafael
estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório. Ademais, não restou evidenciada qualquer tendência do agente público em incriminar o
s
apelante
s
injustificadamente, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

A propósito, sobre esse assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado n. 8, pacificando o assunto nestes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Ainda em relação à matéria, deve ser ressaltado que
Carlos Henrique, Marcos e Analy
não fo
ram
capaz
es
de elidir as provas existentes nestes autos,
subsistindo o fato de
e
les
terem sido
presos em flagrante em posse
de uma caminhonete furtada, com placa adulterada e que, dentro do veículo, havia dispositivo eletrônico capaz de
liga-lo
sem o uso de chaves.

Como é sabido, para caracterização do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha condição de saber da procedência ilícita da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude da sua origem.

Além do mais, impende ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, na espécie, a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a neg
ativa de autoria sustentada por Carlos Henrique, Marcos e Analy
não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, porque
os três
não conseguiram
demonstrar que o objeto apreendido era de origem lícita ou que desconhecia a sua origem irregular.

E,
como se sabe,
no crime de receptação, cabe ao agente demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, sobretudo quando o agente apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

Diante disso, é imperativo concluir que
a
s
vers
ões
sustentada
s

por Carlos Henrique, Marcos e Analy
não tê
m qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a absolvição
dos três em relação
ao
delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Noutro vértice, Fábio Rodrigues pleiteia a correção da dosimetria da pena que lhe foi aplicada. E,
acerca da matéria
, estes são os argumentos lançados pelo prola
tor
da sentença condenatória:

“[...] 4-

FÁBIO RODRIGUES

Referente ao delito tipificado noartigo 180,
capu
t, do Código Penal praticado por FÁBIO RODRIGUES,
verifico que a
culpabilidade
é comum à espécie. O acusado é
multirreincidente
-Processo de Execução n.0009672-06.2012.8.11.0042(Processos n. 0019990-77.2014.8.11.0042- 7ª VC- Cuiabá-MT; 0028107-57.2014.8.11.0042- 5ª VC da Capital; 0005768-93.2015811.0042 – 2ª VC de Cuiabá-MT; 0001760-89.2011.8.11.0042- 9ª VC de Cuiabá-MT), conforme a consulta realizada no SEEU em anexo. Assim, exaspero a pena em relação aos autos n. 0005768-93.2015.8.11.0042 e 0001760-89.2011.8.11.0042. Não há elementos nos autos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
do acusado. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal. Quanto às
circunstâncias do crime, verifico que está inserida no tipo penal
. As
consequências do crime
não foram graves, pois houve a restituição do veículo para a Vítima. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Posto isso e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 01 a 04 anos de reclusão e multa, fixo a pena-base em

01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante, consoante o artigo 65, III,
alínea “d”
, do Código Penal. O Acusado possui antecedentes criminais, assim, necessária a compensação da atenuante com uma agravante (0019990-77.2014.8.11.0042), com preponderância da
agravante(
0028107-57.2014.8.11.0042), de modo que exaspero a pena para
1 (um) ano e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Ausentes às causas de aumento e de diminuição da pena.

Referente ao crime previsto
artigo 311, §2º, III, do Código Penal praticado pelo Réu
FÁBIO RODRIGUES
,
verifico que a
culpabilidade
é comum à espécie. O acusado é
multirreincidente
-Processo de Execução n.0009672-06.2012.8.11.0042(Processos n. 0019990-77.2014.8.11.0042- 7ª VC- Cuiabá-MT; 0028107-57.2014.8.11.0042- 5ª VC da Capital; 0005768-93.2015811.0042 – 2ª VC de Cuiabá-MT; 0001760-89.2011.8.11.0042- 9ª VC de Cuiabá-MT), conforme a consulta realizada no SEEU em anexo. Assim, exaspero a pena em relação aos autos n. 0005768-93.2015.8.11.0042 e 0001760-89.2011.8.11.0042. Não há elementos nos autos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
do acusado. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal. Quanto às
circunstâncias do crime, verifico que está inserida no tipo penal
. As
consequências do crime
estão inseridas no tipo penal. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Posto isso e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 03 a 06 anos de reclusão e multa, fixo a pena-base em

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Presente a
circunstância agravante
, visto que se trata de
multirreincidente
, tendo sido já valorado negativamente a primeira fase da dosimetria referente aos processos n. 0005768-93.2015.8.11.0042 e 0001760-89.2011.8.11.0042. Deste modo, agravo a pena relativo aos Processos n. 0019990-77.2014.8.11.0042- 7ª VC- Cuiabá-MT; 0028107-57.2014.8.11.0042- 5ª VC da Capital para
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Constato a ausência da circunstância atenuante e das causas de aumento e diminuição da pena.

Nos termos do artigo 69, do Código Penal condeno o Réu
FÁBIO RODRIGUES

a pena final
de
05 (cinco) ANOS, 07 (sete) MESES, 20 (VINTE) DIAS de RECLUSÃO E 35 (trinta e cinco) dias-multa, fixadas no valor de 1/30 do
salário mínimo
.

Nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal e da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça, fixo
o regime inicial SEMI-ABERTO
para o cumprimento da reprimenda.

Por outro lado, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante art. 44, II, do Diploma Penal, assim como a suspensão condicional da pena,
ex
vi
do art. 77, III do referido Estatuto.

Tendo em vista, o regime inicial da reprimenda aplicada, bem como o disposto no art. 387, § 1º do Código de Processo
Penal,
concedo ao réu o direito de apelar em liberdade [...]”
Destaques no original

Em relação a sua dosimetria, Fábio requer que a
s
pena
s basilares
seja
m
fixada
s
no mínimo legal ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; e a repercussão efetiva da
sua
confissão espontânea, prevista no
art
, 65, III,
d
, do Código Penal. Entretanto
.

Contudo, e
sse pedido não se sustenta.

Com efeito, o juízo de origem indicou especificamente quais condenações utilizou para exasperar a pena na primeira e na segunda fase
s

da dosimetria que, por se
tratar
de condenações originadas de processos e fatos distintos, não caracteriza
m
qualquer ilegalid
ade capaz de
demandar alguma atuação deste Tribunal de Justiça.

Aliás,
t
ratando-se de réu
multirreincidente
, é possível utilizar condenações distintas para exasperar
a pena
como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e para reconhecer a agravante da reincidência, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, assim resumida
:
“(...) 5. A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e reincidência na segunda fase não configura bis in idem, conforme jurisprudência pacífica do STJ, desde que as condenações sejam diferentes, como no caso dos autos.
(...)
(HC n. 837.289/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Em relação à repercussão efetiva da confissão espontânea,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.341.370/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo n. 585:
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
.

A colaboração do acusado, sem dúvida alguma, facilita a vida de todos, porque torna previsível a condenação, dispensando a necessidade de se produzir maiores provas, simplificando a fundamentação da sentença e eliminando recursos atacando o mérito da condenação. Contudo, deve-se ter sempre em mente que, não obstante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido, a possibilidade de compensação entre a circunstância agravante da reincidência (que já foi considerada pelo legislador como preponderante) e a atenuante da confissão, que, em tese, estaria relacionada à personalidade do agente, deve ser analisada caso a caso.

Tendo isso como norte, verifica-se que, na hipótese, não há possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), porquanto Fábio é
multirreincidente
, eis que ostenta quatro condenações anteriores com trânsito em julgado, tendo duas delas sido utilizada na primeira fase dosimétrica para negativar os seus antecedentes.

E, tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumprindo destacar que, na sessão eletrônica iniciada em 29de setembro de2021 e finalizada em 5de outubro do mesmo ano, a Terceira Seção daquela corte
superior
, por unanimidade, afetou os Recursos Especiais n.1.931.145/SP e 1.947.845/SP para revisão da tese firmada no Tema Repetitivo n. 585/STJ, acima mencionado, para fins de adequar a redação à hipótese de
multirreincidência
.

Naquela ocasião, o relator do referido tema prolatou voto no Recurso Especial n.1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53,da qual se destaca esta parte:

Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do HabeasCorpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não
obstacutaliza
sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Todavia, tratando-se de réu
multirreincidente
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.
Destacamos

Além do mais, no que diz respeito à matéria,
consoante se
infere
do
Enunciado Orientativo n. 41, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, firmou seguinte entendimento: “
A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
, motivo pelo qual é inviável o acolh
imento dessa pretensão recursal, vez que o juízo de primeiro grau agiu corretamente.

Posto isso, em concordância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Fábio Rodrigues
,
Carlos Henrique Santos Portes
,
Marcos Marques da Silva
e
Analy Azevedo Porto
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025